Tribunal: TJMT
Processo: 1020521-68.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020521-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (AGRAVANTE), NEI SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 866.854.491-87 (AGRAVANTE), JULIANO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 571.918.241-15 (AGRAVANTE), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 21.282.131/0001-89 (AGRAVADO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
SOLIDARIEDADE DOS EXECUTADOS
– PREVISÃO CONTRATUAL –
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚLTIL DO PROCESSO – AUSENTES
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO
– CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição ou improcedência da Exceção de Pré-executividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020521-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA-EPP, NEI SARAIVA DOS SANTOS e JULIANO MARTINS DE ALMEIDA

AGRAVADO(S):

ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA-EPP, NEI SARAIVA DOS SANTOS e JULIANO MARTINS DE ALMEIDA
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002310-51.2019.8.11.0086, proposta por
ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que está prevista contratualmente a solidariedade dos executados Nei Saraiva dos Santos e Juliano Martins de Almeida, no negócio jurídico pactuado entre as partes.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam que os autos de ação de execução dizem respeito à “Confirmação de Compra n° 4214”,
“restando acordada a compra e venda de 240 toneladas de soja, ao valor de R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais), com vencimento para 15/05/2019; valores pagos pela agravada em favor da primeira agravante, mediante transferência bancária”
(sic).

Dizem que
“a empresa Coperlira (primeira agravante) protelou o carregamento da soja comprada, e em vista disso, solicitou que houvesse o estorno do valor pago via transferência”
e, com isso,
“houve uma negociação entre as partes para que os valores fossem restituídos da melhor maneira possível. Sendo assim, foi firmado um Termo de Transação de Dívida, por meio do qual figuraram como garantidores da dívida, os sócios – segundo e terceiro agravantes (Nei e Juliano) da primeira agravante (Coperlira), parcelando-se o débito em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas”
(sic).

Os agravantes se mostram inconformados com a decisão recorrida argumentando que
“não há no título executado, cláusula expressa indicando que o segundo e terceiro agravantes (Nei e Juliano), sócios da primeira agravante (Coperlira) seriam devedores solidários da avença, condição sem a qual não podem os mesmos responder solidariamente pela dívida, tendo em vista que a lei, doutrina e jurisprudência concordam que a solidariedade não se pode presumir”
(sic).

Afirmam que
“na Confirmação de Compra nº 4214, os agravantes Nei e Juliano sequer constam/aparecem no título. Tal documento foi celebrado somente entre a primeira agravante e a ora agravada”
(sic). Diante disso, entendem que a situação jurídica deve retornar ao
status quo ante
, ou seja, que
“a rescisão do contrato no presente negócio jurídico, reaviva a Confirmação de Compra nº 4214, sendo este, portanto, o título válido e exigível que a agravada poderia se utilizar na busca dos seus direitos”
(sic).

Anotam, ainda, que
“a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários de sucumbência não é cabível no presente caso”
(sic), isso porque a decisão agravada diz respeito
“à rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, sendo esta uma decisão interlocutória, que não põe fim à lide”
(sic).

Fortes nesses argumentos pugnam pelo provimento do recurso para declarar a inexistência de solidariedade dos agravantes Nei Saraiva dos Santos e Juliano Martins de Almeida, no cumprimento da obrigação executada, excluindo a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários de sucumbência, tendo em vista que a exceção de pré-executividade apresentada foi rejeitada pelo juízo de origem.
(Id. 59793142)

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 14/10/2020, conforme Id. 61537966.

Embora devidamente intimada, a agravada não ofertou contraminuta no prazo legal, conforme certificado no Id. 65940977, apresentando-a, intempestivamente no Id. 66117984, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se observa pelo Id. 59892498/59892499.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão proferida
nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por
ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA

em face da

COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA-EPP, NEI SARAIVA DOS SANTOS e JULIANO MARTINS DE ALMEIDA
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que está prevista contratualmente a solidariedade dos executados Nei Saraiva dos Santos e Juliano Martins de Almeida, no negócio jurídico pactuado entre as partes.

Pois bem
.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da leitura dos autos,
depreende-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente a decisão ao reconhecer a existência de solidariedade dos agravantes Juliano Martins de Almeida e Nei Saraiva dos Santos na questão vertida, descrevendo a Cláusula Quinta do

Instrumento Particular de Transação De Dívida, que prevê a
referida solidariedade, até porque o mencionado Instrumento foi subscrito pelos agravantes como garantidores da dívida (Id. 24134062 – autos de origem).

A medida postulada pertinente ao caso concreto, diz respeito à suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, especialmente porque os recorrentes entendem que os atos de expropriação concedidos/autorizados pelo juízo
a quo
, em desfavor do segundo e terceiro agravantes (Nei e Juliano), não devem prevalecer.

Todavia, das razões que embasaram o
decisum
agravado, constata-se que a responsabilidade solidária dos agravantes, para o caso de rescisão contratual, restou devidamente avençada na cláusula quinta do Instrumento Particular de Transação de Dívida,
subscrito pelos agravantes, colocando-os como garantidores da dívida.

Por outro lado, no tocante a
exclusão da condenação dos agravantes ao pagamento de honorários de sucumbência, tendo em vista que a exceção de pré-executividade apresentada foi rejeitada pelo juízo de origem, tal irresignação merece acolhimento
.

Isso porque a jurisprudência pátria
é pacífica em dispor não ser cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição ou improcedência de Exceção de Pré-executividade.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PEDIDO DE SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – TESE NÃO ACOLHIDA – PROCEDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – PRETENSÃO DO AGRAVADO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – PRECEDENTES DO STJ

– RECURSO DESPROVIDO. O sobrestamento do processo executivo depende da garantia do Juízo, o que não se verifica na espécie. A procedência da demanda revisional não transitada em julgado, não torna ilíquido o crédito, tampouco impõe a suspensão da ação de execução.
Não são devidos honorários advocatícios em caso de improcedência da exceção de pré-executividade. Precedentes do STJ
.”
(N.U 1003050-44.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição ou improcedência da Exceção de Pré-executividade.”
(N.U 1001959-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação em honorários,
mantendo-se hígidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020